Tribunal: TJSP
Processo: 1014408-30.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PATOLOGIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Militar, contra sentença que

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PATOLOGIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Militar, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo. O requerente alegou invalidez decorrente de acidente de trabalho ocorrido durante treinamento físico e requereu o reconhecimento da natureza acidentária da doença e a condenação do ente público ao pagamento de seguro de vida, licenças-prêmio e bônus trimestral relativos aos períodos de afastamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado acidente de trabalho apto a ensejar responsabilidade da Administração Pública; e (ii) verificar se há nexo causal entre a patologia lombar apresentada pelo servidor e o exercício de suas funções policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da Administração Pública por acidente de trabalho exige a comprovação concomitante de acidente, dano e nexo causal com as funções exercidas, podendo incluir conduta culposa ou negligente do ente público.
4. O Laudo Pericial Judicial, elaborado por especialista do IMESC, atesta que a moléstia lombar decorre de evolução degenerativa, não sendo possível correlacioná-la aos supostos acidentes de 2002 e 2008.
5. A prova técnica é detalhada, coerente e produzida sob contraditório, de modo que não há elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões.

6. Incumbia ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o nexo causal entre a incapacidade e o serviço público, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que a ausência de comprovação do nexo causal entre as atividades funcionais e a enfermidade impossibilita o reconhecimento de acidente de trabalho.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1015602-93.2016.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 07.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013.